Tribunal: CARF
Processo: 11080.734549/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734549/2017-21
ACÓRDÃO
2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE OTAVIO GERMANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do
devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas
respectivas datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de ofício incidente sobre o tributo lançado decorre
de lei, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo
apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão
legal.

Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por José Otávio Germano contra o
Acórdão no 02-81.078, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG – DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação
apresentada às fls. 522/543. O processo originou-se de Auto de Infração lavrado às fls. 02/14,
exigindo crédito tributário referente aos anos-calendário de 2012 e 2013, exercícios 2013 e 2014,
no valor total de R$ 551.705,03, composto por R$ 248.529,11 de imposto de renda, R$ 116.779,10
de juros de mora até dezembro de 2017 e R$ 186.396,82 de multa proporcional.
A autuação decorreu da constatação de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Os valores omitidos foram apurados mês a mês, abrangendo depósitos nas
seguintes datas e montantes:
 em 2012, janeiro – R$ 43.312,42; fevereiro – R$ 10.000,00; março – R$
37.560,00; abril – R$ 53.500,00; maio – R$ 9.550,00; junho – R$ 11.400,00; julho
– R$ 12.500,00; agosto – R$ 35.000,00; setembro – R$ 54.800,00; outubro – R$
25.200,00; novembro – R$ 70.000,00; dezembro – R$ 52.300,00.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
3
 Em 2013, janeiro – R$ 47.000,00; fevereiro – R$ 19.705,00; março – R$
23.713,70; abril – R$ 106.000,00; maio – R$ 16.200,00; junho – R$ 9.860,12;
julho – R$ 34.406,00; agosto – R$ 30.835,00; setembro – R$ 49.500,00; outubro
– R$ 20.600,00; novembro – R$ 21.800,00; dezembro – R$ 109.000,00.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 18/27, o contribuinte foi intimado a
apresentar extratos bancários, aplicações financeiras e documentos relativos aos anos-calendário
de 2010 a 2013. Após análise inicial, a fiscalização expediu novo termo para que fossem
esclarecidos e comprovados créditos ainda pendentes de identificação. Foram excluídos da
apuração estornos de débitos, transferências entre contas de titularidade do próprio contribuinte,
devoluções de cheques, resgates de aplicações financeiras ou poupança, operações de crédito de
empréstimos comprovadamente identificados e valores já oferecidos à tributação, como salários e
vencimentos. Persistiram, contudo, créditos sem comprovação hábil e idônea que embasaram o
lançamento.
O contribuinte foi cientificado em 07/12/2017 e apresentou impugnação em
08/01/2018, alegando ter apresentado justificativas para todos os créditos questionados.
Sustentou nulidade do auto por erro de capitulação legal, afirmando que houve identificação dos
depositantes e que, portanto, não se aplicaria o art. 42 da Lei no 9.430/96. Argumentou que
muitos depósitos eram provenientes de empréstimos e não representavam acréscimo patrimonial,
citando a Súmula no 182 do extinto TFR. Contestou o percentual da multa, que reputou
confiscatória, e a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora. Requereu a
improcedência do lançamento e, subsidiariamente, a redução da base de cálculo, o cancelamento
da multa e o afastamento da SELIC.
A impugnação, ao ser analisada pela DRJ, foi considerada tempestiva e atendeu aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e suas alterações.
Contudo, foi julgada improcedente.
A DRJ fundamentou que a tributação dos rendimentos omitidos provenientes de
valores creditados em conta corrente, cuja origem não seja comprovada, encontra fundamento no
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 4o da Lei no 9.481, de
13 de agosto de 1997. O referido art. 42 estabelece que se caracterizam também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Advertiu que o dispositivo legal prevê ainda que o valor das receitas ou
rendimentos omitidos será considerado auferido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira e que os valores cuja origem houver sido comprovada, e que não tenham sido
computados na base de cálculo de impostos e contribuições, submeter-se-ão às normas
específicas de tributação previstas na legislação vigente à época. Para efeito de determinação da
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
4
receita omitida, os créditos são analisados individualmente, não sendo considerados aqueles
provenientes de transferências entre contas da própria pessoa física ou jurídica, ou, no caso de
pessoa física, créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que a soma no
ano-calendário não ultrapasse R$ 80.000,00.
A decisão de piso dispôs, ainda que a lei estabelece uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprovar a origem dos recursos com documentação hábil e idônea.
A presunção legal afasta a necessidade de demonstração de nexo causal com acréscimo
patrimonial a descoberto ou sinais exteriores de riqueza, como previa a legislação anterior. Os
depósitos bancários, inicialmente um indício, transformam-se em prova da omissão quando o
contribuinte não comprova satisfatoriamente sua origem.
Em relação à Súmula no 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos suscitada pelo
contribuinte, a DRJ ressaltou, contudo, que tal súmula foi editada antes da existência da
presunção legal instituída pela Lei no 9.430/96. Com a entrada em vigor dessa lei, tornou-se
legítimo o lançamento com base em depósitos de origem não comprovada.
A decisão também diferenciou a omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada do acréscimo patrimonial a descoberto, explicando que este
último envolve a verificação do excesso de aplicações de recursos em relação às origens
declaradas, método diverso do adotado no presente caso. A presunção em favor do Fisco
transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação por meio de comprovação da origem dos
recursos, nos termos do art. 373 do CPC e do art. 44 do CTN, que permitem a base de cálculo real,
arbitrada ou presumida.
A DRJ frisou que a comprovação da origem, segundo a lei, exige a apresentação de
documentos que identifiquem claramente a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da
operação, coincidindo em datas e valores. Não basta a simples identificação do depositante ou
apresentação de recibos. Para cada crédito, deve haver prova individualizada de sua origem.
No tocante aos empréstimos (mútuos) alegados, ressaltou-se que, além de
constarem das declarações de rendimentos do mutuante e do mutuário, é indispensável
comprovar a contratação, a transferência efetiva de numerário e a compatibilidade com a
capacidade financeira declarada. Segundo a decisão de piso, o contrato de mútuo, para ser
oponível a terceiros, deve ser registrado, conforme art. 221 do Código Civil, sendo que declarações
particulares, por si, não têm eficácia plena perante terceiros, nos termos do art. 219 do mesmo
diploma.
O voto examinou cada grupo de depósitos listados no Anexo I do TVF. Quanto aos
empréstimos do pai, Octávio Badui Germano, representados por créditos sequenciais 16, 17, 18,
26, 46, 55, 56, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 102, 111, 135, 143, 144, 145, 147, 153, 155, 156, 161,
166, 190, 192, 193, 194 e 196, não houve demonstração da transferência dos valores, razão pela
qual foram mantidos como depósitos de origem não comprovada.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
5
Em relação a empréstimos alegadamente recebidos de mãe, tio, irmão e terceiros
— incluindo valores de Mauricio Vianna Peres, Vitor Binfaré Mottin, Jorge Luiz de Oliveira Flores,
Daniela Fraga Maier, Amélio José Tazoniero Júnior, Ivonir Leão Elesbão, Silvio Cesar Poncio,
Robson Pereira da Rocha Silva e Luiz Eduardo Barbosa —, entendeu-se que as declarações
apresentadas não comprovaram a efetiva transferência nem a devolução dos valores.
Os depósitos vinculados a atividade parlamentar e despesas pessoais, referentes às
sequências 25, 34, 36, 37, 38, 42, 64, 65, 67, 68, 73, 80, 93, 95, 107, 108, 112, 117, 121, 133, 137,
139, 150, 163, 164 e 165, não tiveram vínculo comprovado com despesas de gabinete ou
ressarcimentos. Quanto às transferências da esposa e filha (sequências 43, 08 e 59), asseverou a
autoridade julgadora que não foi apresentada documentação idônea.
O crédito de R$ 5.000,00 da sequência 03, alegado como empréstimo CDC, não foi
comprovado.
Os recursos próprios depositados em dinheiro, constantes das sequências 7, 10, 12,
13, 14, 74, 75, 77, 105, 127, 146, 148, 151, 157, 158, 159, 160, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191 e 195,
também não foram acompanhados de comprovação documental. O crédito de R$ 2.913,70 da
sequência 98, relativo a seguro de sinistro de veículo, segundo a DRJ, também não foi
comprovado.
Quanto aos alegados empréstimos de Túlio Pires Macedo, créditos das sequências
138 e 142, no total de R$ 80.000,00, não foi possível vincular os valores à operação alegada.
A DRJ manteve, por sua vez, a multa de ofício de 75%, com base no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, e a aplicação da taxa SELIC nos juros de mora, nos termos do art. 161 do CTN e
do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
O pedido de juntada posterior de provas foi indeferido por não se enquadrar nas
hipóteses do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Diante da ausência de comprovação hábil e idônea da origem dos créditos,
concluiu-se pela manutenção integral do lançamento, considerando-os rendimentos omitidos
sujeitos à tributação pelo IRPF, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, julgando-se
improcedente a impugnação.
Irresignado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 706-725), arguindo,
em síntese, as mesmas razões da impugnação.
O Recorrente alega, em preliminar, a nulidade do auto de infração por erro de
capitulação legal, sustentando que a autoridade fiscal deixou de observar que os depósitos
questionados possuíam origem conhecida, o que afastaria a incidência do art. 42 da Lei no
9.430/96, além de argumentar que houve cerceamento de defesa diante da negativa de produção
de prova complementar, com violação ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
6
No mérito, defende que os valores considerados como rendimentos omitidos
referem-se a empréstimos obtidos de familiares, amigos e instituições financeiras, cujos valores
estariam consignados nas respectivas declarações de ajuste anual, bem como a reembolsos e
adiantamentos relativos a despesas parlamentares.
Argumenta ainda que os depósitos em conta corrente não podem, por si só,
configurar omissão de receita sem a demonstração de acréscimo patrimonial ou disponibilidade
econômica, invocando a Súmula 182 do extinto TFR.
Por fim, questiona a legalidade da aplicação da multa de ofício de 75%, por suposto
caráter confiscatório, e a utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, pleiteando, ao
final, a improcedência total do lançamento ou, subsidiariamente, a redução do crédito tributário
lançado.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminarmente
- Da nulidade e Cerceamento de defesa
Alegou o contribuinte recorrente quanto aos vícios inerentes ao procedimento de
fiscalização, que a condução da fiscalização foi realizada de maneira temerária, com o objetivo de
prejudica-lo.
Ao que se vê, fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaca-se que a
autoridade fiscal concedeu prazos razoáveis, evidenciando que não houve intenção de promover
qualquer dano ou cerceamento ao contribuinte
Por fim, alio-me ao acórdão de impugnação ao dispor que a fiscalização foi
conduzida de maneira regular e em conformidade com as normas aplicáveis, não havendo
qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da autoridade fiscal. A rejeição das
alegações de vícios no procedimento de fiscalização, portanto, está em linha com a legislação
tributária e com os princípios do devido processo legal.
Verifica-se que as alegações do Recorrente carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade durante o
Procedimento Fiscal ou prejuízo concreto ao seu direito de defesa.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
7
O tramite processual fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com observância
aos prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação
ao devido processo legal.
Mister enaltecer que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento
estão contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do
agente e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais a cada
tipo de autuação, cuja ausência impõe igualmente o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo do lançamento por dela ser possível decorrer prejuízo para defesa.
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, vale dispor que o lançamento em tela atende a todos os requisitos
legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares respectivamente arguidas devem ser rejeitadas.
- Do Mérito
Da Presunção Legal e do Ônus da Prova quanto aos Depósitos Bancários
O lançamento fiscal impugnado tem como fundamento o art. 42 da Lei no
9.430/1996, que estabelece presunção legal de omissão de rendimentos quanto a valores
creditados em contas bancárias cuja origem não seja devidamente comprovada. Trata-se de
presunção relativa, que transfere ao contribuinte regularmente intimado o ônus de demonstrar,
com documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados, individualmente
considerados, conforme exigido pelo § 3o do referido dispositivo.
Do compulso dos autos e após criteriosa análise da documentação acostada, tomo
como razão de decidir os fundamentos expostos pela DRJ no Acórdão no 02-81.078, proferido no
julgamento da impugnação, no que concerne aos depósitos bancários de origem não comprovada.
A autuação fiscal teve por base o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
presume como omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, quando o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos. Trata-se de presunção legal relativa, que transfere ao sujeito passivo o ônus de elidir a
presunção mediante a comprovação individualizada e idônea da origem e natureza dos valores
creditados.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
8
No presente caso, a fiscalização, com base nos extratos bancários do contribuinte,
procedeu corretamente à exclusão de créditos identificados — como estornos de lançamentos,
transferências entre contas de mesma titularidade, resgates de aplicações financeiras e valores já
declarados —, permanecendo, todavia, créditos sem comprovação documental idônea, que foram
considerados como rendimentos omitidos.
Foram analisados individualmente pela DRJ os créditos constantes do Anexo I do
Termo de Verificação Fiscal, com destaque para:

Empréstimos alegadamente recebidos do pai, Octávio Badui Germano: créditos seq. 16,
17, 18, 26, 46, 55, 56, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 102, 111, 135, 143, 144, 145, 147, 153,
155, 156, 161, 166, 190, 192, 193, 194 e 196, cujos valores variaram entre R$ 1.000,00 e R$
50.000,00, sem prova da efetiva transferência.

Empréstimos de mãe, tio, irmão e terceiros, incluindo, entre outros, créditos de Mauricio
Vianna Peres (seq. 49, 50, 69, 70, 72, 90, 92, 130), Vitor Binfaré Mottin (seq. 1, 4, 15, 29,
31, 41, 44, 47, 48, 51, 52, 57, 61, 62, 63, 66, 96, 100, 101, 124, 125, 128, 129, 131, 132),
Jorge Luiz de Oliveira Flores (seq. 11, 35, 53, 88), Daniela Fraga Maier (seq. 141), Amélio
José Tazoniero Júnior (seq. 5, 19, 22, 39, 40), Ivonir Leão Elesbão (seq. 32, 33, 120, 122,
134, 140), Silvio Cesar Poncio (seq. 91, 118), Robson Pereira da Rocha Silva (seq. 71, 136) e
Luiz Eduardo Barbosa (seq. 99), sem comprovação da entrega ou devolução dos valores.

Depósitos vinculados à atividade parlamentar e despesas pessoais (seq. 25, 34, 36, 37, 38,
42, 64, 65, 67, 68, 73, 80, 93, 95, 107, 108, 112, 117, 121, 133, 137, 139, 150, 163, 164,
165), sem vinculação documental a ressarcimentos ou despesas de gabinete.

Transferências da esposa e filha (seq. 43, 08 e 59) desacompanhadas de comprovação da
origem dos recursos.

Crédito de R$ 5.000,00 (seq. 03), alegado como empréstimo CDC, não demonstrado
documentalmente.

Depósitos em espécie supostamente provenientes de recursos próprios (seq. 7, 10, 12, 13,
14, 74, 75, 77, 105, 127, 146, 148, 151, 157, 158, 159, 160, 162, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
191, 195), sem prova idônea de origem.

Seguro de sinistro de veículo (seq. 98 – R$ 2.913,70), sem comprovação da operação.

Empréstimos de Túlio Pires Macedo (seq. 138 – R$ 10.000,00 e seq. 142 – R$ 70.000,00),
sem comprovação de vínculo com as operações alegadas.
Ressalte-se que, conforme a Súmula CARF no 29, depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos, cabendo ao titular da conta o ônus de provar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
9
No presente caso, conforme bem destacado pela DRJ, as provas apresentadas não
lograram afastar a presunção legal, razão pela qual mantenho o entendimento adotado na
instância a quo quanto à tributação dos valores como rendimentos omitidos, com fundamento no
art. 42 da Lei no 9.430/96.
A documentação apresentada não demonstrou de forma inequívoca e
contemporânea a origem dos recursos depositados.
Diante disso, foi acertada a decisão de reconhecer a improcedência da impugnação,
mantendo-se o crédito tributário ,sobre o qual incidem a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e os juros de mora com base na taxa SELIC, conforme art. 61, §
3o, da mesma norma legal.
Dessa forma, correta a manutenção da exigência fiscal quanto ao montante do
crédito tributário, diante da ausência de comprovação idônea quanto à origem dos demais
depósitos.
A jurisprudência reiterada deste Conselho é no sentido de que a presunção de
omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 somente pode ser elidida por meio
de prova robusta, contemporânea e documental da origem dos recursos, sendo insuficientes
declarações unilaterais ou genéricas, como bem destacou a DRJ.
Cumpre esclarecer que a comprovação hábil requer a apresentação de documentos
que demonstrem, de forma inequívoca, a natureza da operação que deu ensejo ao depósito, a sua
finalidade, a capacidade financeira do suposto mutuante, e o vínculo jurídico subjacente —
especialmente nos casos em que o contribuinte alega tratar-se de empréstimo entre pessoas
físicas.
A informalidade própria de relações privadas não pode prevalecer sobre os critérios
objetivos exigidos pela legislação tributária. A presunção instituída no art. 42 da Lei no 9.430/1996
visa justamente evitar que se transfira ao Fisco o encargo de apurar, caso a caso, a origem dos
depósitos bancários, o que seria incompatível com os princípios da auto declaração e da boa-fé
objetiva que regem a relação entre contribuinte e Administração Tributária.
Conforme estabelecido pela Súmula CARF no 26:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Nesse sentido, uma vez constatados os depósitos bancários de origem não
esclarecida, presume-se a existência de rendimento tributável, cabendo ao sujeito passivo
demonstrar documentalmente a procedência lícita dos valores, sob pena de manutenção do
lançamento fiscal.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
10
Diante disso, resta mantida a presunção de omissão de rendimentos, por ausência
de comprovação individualizada da origem dos depósitos, sendo legítimo o lançamento de ofício
com base na legislação de regência.
Dada a ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos, mantém-
se, portanto, incólume a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo legítimo o
lançamento promovido com base na legislação de regência.
Adverte-se que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, a
fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados, consoante o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Nesse sentido, é essencial destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente deveriam vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
11
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, o Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
12
Portanto, sem razão o recorrente.
- Dos contratos de mútuo
E no presente caso, o recorrente sustenta que alguns valores depositados em sua
conta corrente decorrem de empréstimos concedidos por terceiros, tese esta que foi rechaçada
pela fiscalização e pela decisão de primeira instância, em razão da ausência de comprovação
documental adequada.
A análise dos autos revela que os contratos de mútuo apresentados pelo recorrente
não foram formalizados de maneira a conferir segurança jurídica à transação. Como bem
pontuado no acórdão de impugnação, não basta a simples apresentação de documentos
particulares sem que consistam em prova hábil e idônea da efetivação da transação, como data do
empréstimo, data de vencimento e/ou pagamento, encargos remuneratórios e moratórios.:
Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado em equivalentes quantidade, qualidade e gênero. O caráter
essencial do empréstimo é sua temporariedade que deve estar devidamente
consignada no contrato para a devida caracterização do negócio subjacente.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com
terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações
de imposto de renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por
meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência
de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída.
É necessário também que seja compatível com os rendimentos e disponibilidades
financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de entrega e
recebimento dos valores. Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser
registrados.
É o que dispõe o 221 do Código Civil Brasileiro( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de
2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
13
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de
evitar que terceiros sejam prejudicados por simulações negociais.
Afinal, fácil seria a produção de instrumentos nos quais os elementos da
transação - data, valores, atribuição de responsabilidades, etc. -, ou mesmo o
conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a qualquer tempo, modificados
pelos contratantes. A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir
o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser
exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota
promissória, ou entre familiares, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a
mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a
Fazenda Pública.
A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à
lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a
comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”. Ademais, em
razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser considerado
como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas
confirmatórias do
empréstimo
alegado,
tornando-se
crucial
a
demonstração do fluxo financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o
contribuinte receber diversos rendimentos sujeitos à tributação e declará-los
como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do imposto.
Nesse sentido, diante da ausência dos requisitos hábeis à demonstração dos
supostos empréstimos, não há o que prover, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.
- Da multa de Ofício
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Do mesmo modo, determina Súmula CARF no 32:
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há a previsão legal para a retirada ou a redução da multa de ofício
requerida pelo Contribuinte. Diante do exposto, nego provimento.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
14
Ainda, conforme dispõe a já mencionada Súmula CARF no 2:, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, dado o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, de acordo com o que preceitua
o art. 142 da Lei 5.172/66.
Além disso, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual
imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas que justifiquem o
provimento recursal.
Logo, sem a comprovação da origem dos depósitos, paira incólume a decisão
recorrida.
- Dos juros de mora
A exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado encontra respaldo
no art. 161 do Código Tributário Nacional, que estabelece a incidência de juros sobre débitos não
pagos no vencimento, independentemente do motivo da inadimplência.
Embora o §1o do referido artigo preveja, de forma residual, a aplicação da taxa de
1% ao mês, o próprio dispositivo admite que legislação específica disponha de forma diversa. É o
caso da legislação federal que rege os tributos administrados pela Receita Federal, a qual
determina, desde 1o de abril de 1995, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, nos termos do art. 84, inciso I, §1o da Lei no 8.981/1995, do art. 13
da Lei no 9.065/1995 e do art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996.
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade na utilização da SELIC como índice
de juros moratórios, bastando para sua validade a existência de previsão legal, o que se verifica no
presente caso.
Esse entendimento, inclusive, já se encontra consolidado na jurisprudência
administrativa, conforme consagrado nos seguintes enunciados:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Assim, estando o lançamento em conformidade com a legislação vigente e com a
jurisprudência do próprio Conselho, mostra-se legítima a exigência dos juros de mora calculados
com base na SELIC, inclusive sobre o valor da multa de ofício.
- Da Arguição de Inconstitucionalidade
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.840 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734549/2017-21
15
No caso, a pretensão recursal não merece extensão na fundamentação de rejeição,
pelo que resta aplicada a disposição preconizada na Súmula CARF No 02, a saber:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, sem razão o recorrente.
Conclusão
Face o exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 752
DF CARF MF
Original